Tribunal: TJPA
Processo: 0807534-02.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807534-02.2024.8.14.0051

APELANTE: ELISANGELA FERNANDES SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADO ERRO MÉDICO. ÓBITO FETAL. DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente Ação de Responsabilidade Civil Objetiva por Erro Médico c/c Compensação por Danos Morais. A autora alegou que permaneceu aproximadamente nove horas sem atendimento adequado durante trabalho de parto, circunstância que teria contribuído para o óbito intrauterino de seu filho, postulando indenização por danos morais no valor de R$800.000,00. O Município sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço médico e afirmou que o óbito decorreu de Descolamento Prematuro de Placenta (DPP), evento obstétrico agudo e imprevisível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o óbito fetal decorreu de falha na prestação do serviço público de saúde, apta a caracterizar a responsabilidade civil objetiva do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade deve ser interpretado em consonância com a primazia do julgamento de mérito, sendo suficiente que a recorrente demonstre os motivos de sua irresignação contra os fundamentos da sentença.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração concomitante do dano e do nexo causal entre a atuação administrativa e o resultado lesivo, não decorrendo automaticamente da mera ocorrência do dano.

O prontuário médico comprova que a paciente recebeu atendimento compatível com os protocolos obstétricos aplicáveis à gestação pré-termo, com internação, monitoramento clínico e administração de corticoides para maturação pulmonar fetal.

Os registros médicos indicam que a perda da vitalidade fetal ocorreu após a admissão hospitalar em contexto de Descolamento Prematuro de Placenta, intercorrência obstétrica grave, súbita e potencialmente fatal, mesmo diante de assistência médica adequada.

A prova testemunhal produzida em juízo corrobora a adequação da conduta médica e a observância dos protocolos recomendados para casos de ruptura prematura de membranas em gestação pré-termo.

A autora não produz prova técnica apta a infirmar os registros clínicos nem demonstra que eventual conduta diversa da equipe médica teria evitado o óbito fetal.

A comprovação do nexo causal constitui requisito indispensável para a responsabilização civil por alegado erro médico, inclusive nos casos de responsabilidade objetiva do ente público.

O Descolamento Prematuro de Placenta, quando caracterizado como evento agudo e imprevisível sem demonstração de falha assistencial, afasta o dever de indenizar por romper o nexo causal entre a atuação estatal e o resultado danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade civil objetiva do Estado por alegado erro médico exige a comprovação do nexo causal entre a atuação do serviço público de saúde e o dano sofrido.

2.
A observância dos protocolos médicos e a ausência de prova técnica em sentido contrário afastam a caracterização de falha na prestação do serviço público de saúde.

3.
O Descolamento Prematuro de Placenta, quando demonstrado como intercorrência obstétrica súbita e imprevisível, constitui circunstância apta a afastar a responsabilidade civil do ente público por ausência de nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, § 11, 1.026 e 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.158.891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp 2.173.637/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.12.2024; TJDFT, Apelação Criminal 0005068-68.2019.8.07.0009, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 27.10.2022; TJSP, Apelação Cível 1013592-43.2019.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023; TJMT, Apelação Cível 1011543-47.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/6/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELISANGELA FERNANDES LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil Objetiva por Erro Médico c/c Compensação por Danos Morais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra, a autora, que, em 07/07/2023, deu entrada na Casa da Mulher, unidade vinculada ao Hospital Municipal de Santarém, em trabalho de parto e com ruptura da bolsa amniótica, sustentando que teria permanecido por aproximadamente nove horas sem atendimento adequado, circunstância que teria ocasionado o óbito de seu filho ainda no ventre materno. Em razão dos fatos narrados, postulou a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 800.000,00.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço médico, afirmando que a paciente recebeu atendimento compatível com os protocolos obstétricos indicados para gestação pré-termo, defendendo, ainda, que o óbito fetal decorreu de Descolamento Prematuro de Placenta (DPP), evento obstétrico agudo e imprevisível.

Após regular instrução processual, com produção de prova testemunhal, o magistrado singular concluiu pela ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o resultado danoso, julgando improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve negligência e imprudência da equipe médica, argumentando que chegou ao hospital com o feto vivo e que a demora no atendimento teria contribuído decisivamente para o óbito fetal, requerendo a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Santarém, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

O Município suscita o não conhecimento da apelação ao argumento de que a recorrente teria reproduzido as alegações deduzidas na petição inicial e nas alegações finais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Embora as razões recursais sejam sucintas e tecnicamente deficientes, verifica-se que a apelante manifesta inequívoca irresignação contra a conclusão adotada pelo magistrado singular acerca da inexistência de erro médico e da ausência de nexo causal, pretendendo a reforma do julgado.

O princípio da dialeticidade deve ser interpretado à luz da primazia do julgamento de mérito, sendo suficiente que o recorrente demonstre, ainda que de forma singela, os motivos de sua inconformidade.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

A controvérsia consiste em verificar se o óbito fetal ocorrido durante o atendimento prestado pelo Hospital Municipal de Santarém decorreu de falha na prestação do serviço público de saúde, apta a ensejar a responsabilização civil do Município.

Para verificar a existência do direito da apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo necessária, contudo, a demonstração concomitante do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o resultado lesivo.

Embora o dano seja incontroverso, consistente na perda do feto pela autora, a responsabilidade estatal não decorre automaticamente da mera ocorrência do evento danoso, impondo-se a comprovação de que a atuação administrativa foi causa eficiente do resultado.

A teoria do risco administrativo admite excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior e a ausência de nexo causal.

O conjunto probatório produzido nos autos não evidencia falha na prestação do serviço médico.

Conforme consignado na sentença, o prontuário médico demonstra que a autora ingressou na unidade hospitalar às 05h26min, apresentando gestação de aproximadamente 33 semanas e 3 dias, caracterizando gravidez pré-termo, e não gestação a termo de nove meses, como sustentado na inicial. Na admissão, foram constatados batimentos cardíacos fetais normais, sendo imediatamente adotadas as medidas clínicas compatíveis com o quadro obstétrico apresentado, incluindo internação, monitoramento e administração de corticoides para maturação pulmonar fetal.

Os registros médicos indicam que somente às 13h30min os batimentos cardíacos fetais tornaram-se inaudíveis, sendo constatada, após o parto, a presença de coágulos retroplacentários compatíveis com Descolamento Prematuro de Placenta (DPP), intercorrência obstétrica reconhecidamente grave, de instalação súbita e potencialmente fatal mesmo diante de assistência médica adequada.

A prova testemunhal produzida em juízo, especialmente o depoimento do médico obstetra responsável pela equipe, corroborou a adequação da conduta médica adotada e esclareceu que o protocolo utilizado correspondia àquele recomendado para casos de ruptura prematura de membranas em gestação pré-termo.

Importa ressaltar que a autora não produziu prova capaz de infirmar os registros clínicos constantes do prontuário nem demonstrou tecnicamente que a adoção de conduta diversa teria evitado o óbito fetal.

A responsabilização por alegado erro médico exige demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta imputada ao serviço de saúde e o dano experimentado, não bastando meras conjecturas ou presunções.

Nessa linha, sobressai o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIAL. ERRO MÉDICO . NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2158891 RJ 2022/0200759-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO . LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO MÉDICO E A INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO . 1. A revaloração de fatos explicitamente admitidos e delineados no acórdão recorrido, quando suficientes para a solução da lide, não implica reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas seu correto enquadramento jurídico. Precedentes. 2 . Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a comprovação do nexo causal entre a conduta do profissional de saúde e o dano alegado pelo paciente é essencial para a configuração da responsabilidade. Precedentes. 3. Eventual aplicação dos efeitos do art . 359, I do CPC/73 (art. 400 do CPC/15) não se opera de forma automática, dependendo da verossimilhança das alegações da parte e das demais provas constantes aos autos. 4. No caso dos autos, os três laudos periciais foram conclusivos no sentido de que a conduta do médico, ao imobilizar a região afetada, não foi negligente, imperita ou imprudente, e que não há como estabelecer nexo causal entre o suposto ato culposo e a incapacidade laborativa do autor . 5. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado, de tal modo que o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, apto a ensejar a responsabilização do profissional da saúde. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2173637 SP 2018/0321124-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

Note-se que complicações obstétricas súbitas e imprevisíveis, quando não demonstrada falha assistencial, configuram circunstâncias aptas a afastar o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE COM MAIS DE 40 SEMANAS DE GESTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES - NEGLIGÊNCIA - INOCORRÊNCIA - SOFRIMENTO FETAL - DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA - RESULTADO IMPREVISÍVEL - ELEMENTAR DO TIPO - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O Protocolo de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não exige a realização de exames complementares ao exame físico realizado para avaliação da vitalidade fetal independentemente da idade gestacional. Na verdade, o fluxograma indica a possibilidade de se realizar Ultrassonografia Gestacional, Índice de Líquido Amniótico, Cardiotocografia Gestacional e Amnioscopia, como meios alternativos, a critério do profissional médico competente, responsável pelo atendimento da gestante com IG entre 40 e 41 semanas . 2. Demonstrado que, a princípio, o atendimento da gestante desenvolveu-se dentro da normalidade, sem constatação de sofrimento fetal ou perda de líquido amniótico, com movimentação fetal e com orientação de reavaliação, inclusive, não há falar em omissão decorrente do atendimento prestado pela médica plantonista. 3. Embora provada a ocorrência de sofrimento fetal agudo em atendimento posterior, que redundou na realização emergencial de cesariana, cerca de uma hora e meia após o término do plantão da acusada, e não havendo nenhum registro do momento exato em que se deu esse evento, indicativo, aliás, de descolamento prematuro de placenta, nenhuma culpa lhe pode ser imputada pela morte da vítima . 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00050686820198070009 1634167, Relator.: J.J . COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/11/2022)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO QUE TERIA CULMINADO NA MORTE DO FETO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Conclusão pericial no sentido de que os atendimentos seguiram os protocolos vigentes na literatura médica – Descolamento da placenta ocorrido de forma abrupta – Fatalidade - Não caracterizada imprudência, negligência ou imperícia por parte dos prepostos do hospital – Nexo de causalidade inexistente – Responsabilidade civil não configurada – Sentença ratificada – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1013592-43.2019.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/11/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO . IMPROCEDENCIA. ÓBITO FETAL. DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO . RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1 . Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora em face do hospital réu, em razão de suposto erro médico que teria resultado na morte intrauterina de seu filho durante parto cesariano realizado em 17/08/2012. 2. A autora, com 32 semanas de gestação, foi conduzida ao hospital pelo SAMU apresentando contrações uterinas. Após medicação para inibir o trabalho de parto prematuro, apresentou sangramento vaginal, sendo diagnosticada com descolamento prematuro de placenta e realizada cesariana de emergência, da qual resultou o nascimento de feto sem vida . 3. Recurso da autora. Alega nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, sustentando que o juízo teria se limitado a acolher acriticamente as conclusões periciais. No mérito, argumenta que houve demora no atendimento, ausência de exames essenciais, administração inadequada de medicamentos e início da incisão cirúrgica antes do bloqueio anestésico completo . 4. Recurso do hospital. Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em favor da seguradora denunciada à lide, argumentando sua condição de entidade filantrópica e dificuldades financeiras. II . Questão em discussão 5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço hospitalar que configure erro médico e enseje responsabilidade civil; (iii) examinar se o descolamento prematuro de placenta constitui caso fortuito excludente de responsabilidade; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao hospital ou redução dos honorários advocatícios fixados na lide secundária. III. Razões de decidir 6 . Se a sentença analisou detidamente a controvérsia, não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, pois em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do Código de Processo Civil. 7 . O laudo pericial, elaborado por profissional especialista em Ginecologia e Obstetrícia, foi conclusivo ao afirmar que não houve falha na assistência médica ou hospitalar que tenha contribuído para o desfecho clínico, tendo sido adotadas todas as condutas preconizadas pela literatura médica. 8. O descolamento prematuro de placenta, conforme atestado pela perícia, configura uma complicação obstétrica grave, de instalação súbita e evolução fulminante, configurando evento imprevisível e inevitável, caracterizando caso fortuito que rompe o nexo causal entre a conduta do hospital e o resultado danoso. 9 . A cesariana de emergência foi realizada em tempo hábil, apenas 30 minutos após o diagnóstico do descolamento placentário, prazo considerado adequado pela perícia médica, considerando a necessidade de mobilização da equipe e preparação da sala cirúrgica. 10. Não restou comprovada a alegação de que a incisão cirúrgica teria sido iniciada antes do efeito completo da anestesia, havendo apenas a possibilidade, admitida pela anestesista, de que o procedimento tenha sido iniciado antes da anestesia produzir efeito pleno, justificado pela urgência do caso. 11 . A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que filantrópica, exige comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera invocação de sua natureza institucional ou a juntada de documentos contábeis em sede recursal. 12. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor da seguradora denunciada estão em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo descabida sua redução por equidade quando não configuradas as hipóteses excepcionais do § 8º do mesmo dispositivo . IV. Dispositivo e tese 13. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1 . Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença analisa adequadamente as provas produzidas, especialmente o laudo pericial, expondo de forma clara as razões de decidir. 2. O descolamento prematuro de placenta, quando comprovadamente súbito e imprevisível, caracteriza caso fortuito que rompe o nexo causal entre a conduta do hospital e o óbito fetal, afastando a responsabilidade civil. 3 . A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, mesmo filantrópica, exige comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera invocação de sua natureza institucional."-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10115434720188110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2026)

A prova produzida nos autos converge para a conclusão de que o desfecho trágico decorreu de complicação obstétrica aguda e imprevisível, sem demonstração de que tenha resultado de negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica.

Desse modo, não restou comprovado o indispensável nexo causal entre a atuação do serviço público e o dano experimentado pela autora, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Conclui-se que, embora seja inquestionável a dor suportada pela autora em razão da perda gestacional, não foi demonstrada falha na prestação do serviço público de saúde nem nexo causal entre a atuação da equipe médica e o óbito fetal. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que o atendimento ocorreu em conformidade com os protocolos obstétricos aplicáveis ao caso, tendo o resultado danoso decorrido de Descolamento Prematuro de Placenta, intercorrência obstétrica aguda e imprevisível, circunstância que afasta a responsabilidade civil do ente municipal.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Ante o exposto
,
conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2026